Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603461-09.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
15/12/2023
Número: 0603461-09.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - SANDRA MARA VOLF PEDRO EUSTÁQUIO -
ELEIÇÕES 2022 - UNIÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SANDRA MARA VOLF PEDRO EUSTAQUIO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
SANDRA MARA VOLF PEDRO EUSTAQUIO (REQUERENTE) GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43786695
15/12/2023
11:11
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.037

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603461-09.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SANDRA MARA VOLF PEDRO EUSTAQUIO DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: SANDRA MARA VOLF PEDRO EUSTAQUIO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
R E S O L U Ç Ã O T S E
N º 2 3 . 6 0 7 .
C O M P R O V A Ç Ã O D E G A S T O S
ELEITORAIS. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO
UTILIZADOS. RESTITUIÇÃO. SOBRAS
FINANCEIRAS. RECOLHIMENTO AO
PARTIDO. NÃO COMPROVAÇÃO. DÍVIDA
D E C A M P A N H A . A U S Ê N C I A D E
ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. DESPESA
CONTRATADA ANTERIORMENTE À
ABERTURA DA CONTA ESPECÍFICA.
PROVA DO TRÂNSITO DOS RECURSOS
PELA CONTA BANCÁRIA. PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS.
M I L I T Â N C I A . P O S S I B I L I D A D E .
D E T A L H A M E N T O D O P E S S O A L .
NECESSIDADE. DESAPROVAÇÃO.

1. Em se tratando de gastos com uso de
recursos provenientes do Fundo Partidário
ou FEFC, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a
Num. 43786695 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511112570900000042744588
Número do documento: 23121511112570900000042744588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:00:28

regularidade da despesa está condicionada
à a p r e s e n t a ç ã o d o s r e s p e c t i v o s
documentos fiscais. Inteligência dos arts.
53, II, ‘c’, e 60, caput e § 1º, ambos da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

2. Os valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não
constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento
da prestação de contas.

3. As sobras de campanhas eleitorais
devem ser transferidas ao órgão partidário,
na circunscrição do pleito, conforme a
origem dos recursos e a filiação partidária
da candidata ou do candidato, até a data
prevista para a apresentação das contas à
Justiça Eleitoral.

4. A existência de dívidas de campanha
sem a assunção da dívida pelo partido
político e a expressa anuência dos
credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e
3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº
23.607/2019, é falha grave que compromete
a regularidade das contas. Precedentes
desta Corte.

5. A realização de despesas após a
concessão do CNPJ, mas antes da abertura
da conta bancária específica não enseja,
obrigatoriamente, a desaprovação das
contas, mormente quando apresentados
documentos idôneos que demonstrem o
pagamento regular do gasto.

6. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º,
da Resolução TSE 23.607/2019.

7. Em que pese o art. 41 possibilite a
contratação terceirizada de mão-de-obra
para prestar serviços de militância em
Num. 43786695 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511112570900000042744588
Número do documento: 23121511112570900000042744588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:00:29

campanha, o contrato deve detalhar a
identificação integral dos prestadores, os
locais de trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e
a justificativa do preço contratado, inclusive
para possibilitar a fiscalização quanto ao
atendimento dos limites quantitativos de
contratação de pessoal. Precedente desta
Corte.

8. Irregularidades graves que, em conjunto,
atingem valores absoluto e percentual
elevados, impedindo a aplicação ao caso
dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

9. Contas desaprovadas, com determinação
de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 13/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por SANDRA MARA
VOLF PEDRO EUSTÁQUIO, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo UNIÃO BRASIL,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43432331).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43639961), em que
foram apontadas divergências, sobrevindo manifestação pela candidata (id. 43664013), com
retificação das contas (id. 43665017 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
aprovação das contas prestadas com ressalvas (id. 43742414).

Num. 43786695 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511112570900000042744588
Número do documento: 23121511112570900000042744588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:00:29

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer manifestando-se
pela desaprovação das contas (id. 43747702).

Considerando que, no parecer conclusivo, foram incluídas irregularidades sobre
as quais a candidata não foi ouvida anteriormente, foi oportunizada sua manifestação, o que fez
por meio da petição de id. 43761874.

Em nova manifestação, o setor técnico apresentou parecer, em que analisou as
razões apresentadas pela candidata acerca dos pontos controvertidos (id. 43769622).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve
possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 308.346,03, sendo: R$
120.000,00 provenientes de recursos financeiros oriundos do FEFC, repassados pelo Diretório
Nacional do partido; R$ 130.000,00, em recursos financeiros oriundos do Fundo Partidário,
repassados pelo Diretório Estadual do partido; R$ 1.200,00, originários de recursos estimáveis
em dinheiro recebidos em doação de pessoa física (Outros Recursos); e R$ 57.146,03 em
recursos estimáveis em dinheiro, originários do FEFC.

Ainda, anoto que a candidata recebeu 3.030 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Gastos não comprovados (itens “6.3”, “8.c” e “9.3.b”);

2) Existência de sobras financeiras de campanha e recursos não utilizados do
FEFC não transferidas ao partido ou restituídos ao Tesouro Nacional (item “11”);

Num. 43786695 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511112570900000042744588
Número do documento: 23121511112570900000042744588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:00:29

3) Existência de dívida de campanha sem apresentação da documentação
necessária (item “12”);

4) Realização de despesas após concessão do CNPJ, porém antes da abertura
da conta bancária (item “13.1”);

5) Realização de gastos eleitorais em data anterior à da prestação de contas
parcial e nela não informados (item “13.2”); e

6) Não discriminação adequada dos serviços prestados por fornecedor da
campanha (item “13.3”).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades apontadas.

1) Gastos não comprovados (itens “6.3”, “8.c” e “9.3.b”)

De acordo com o parecer conclusivo, foram identificados gastos de campanha
com uso de recursos do FEFC e/ou Fundo Partidário sem a devida comprovação:

Acerca de tais apontamentos, a candidata justificou-se alegando que seriam
corrigidos na prestação de contas retificadora (id. 43664013).

A prestação de contas não obedeceu, em sua forma, o disposto na Resolução
TSE 23.607/2019, deixando a candidata de juntar toda a documentação obrigatória, mais
especificamente comprovante de gasto com recursos do FEFC.

A Resolução TSE 23.607/2019 dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

Num. 43786695 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511112570900000042744588
Número do documento: 23121511112570900000042744588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:00:29

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos
pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação
financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período
de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal,
adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção
partidária das sobras financeiras de campanha;

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

d) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das
sobras de campanha constituídas por bens e/ou materiais permanentes, quando
houver;

e) autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção
de dívida pelo partido político, acompanhada dos documentos previstos no § 3º
do art. 33 desta Resolução;

f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de
contas, caso não tenha sido apresentado na prestação de contas parcial;

g) comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada
ou guia de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos provenientes de
origem não identificada;

h) notas explicativas, com as justificações pertinentes.

[...] [grifou-se]

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do
Num. 43786695 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511112570900000042744588
Número do documento: 23121511112570900000042744588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:00:29

destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP). [grifou-se]

Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC) necessitam de
comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação do candidato de que pagou para a
pessoa certa, especialmente quando a prova contida nos autos aponta em sentido contrário.

No caso concreto, verifica-se que são três as irregularidades na comprovação de
gastos com recursos públicos.

Primeiramente, quanto aquela referente aos gastos com impulsionamento de
conteúdo, cujo fornecedor é o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, verifica-se que, pela
candidata, foram efetuados pagamentos que totalizam R$ 4.300,00, sendo R$ 4.200,00 com
recursos do Fundo Partidário e R$ 100,00 com verba oriunda do FEFC, conforme consta dos
extratos eletrônicos da campanha.

Todavia, constam emitidas para o CNPJ da campanha somente duas notas
fiscais referentes a despesas com esse fornecedor, sendo a de nº 52704598, no valor de R$
2.749,61 (id. 43665020), e a de nº 50813156, no valor de R$ 1.068,51 (id. 43665019), totalizando,
portanto, R$ 3.818,12.

Dessa forma, verifica-se que existe uma diferença, não comprovada, no montante
de R$ 481,88.

Outra irregularidade refere-se a despesa com o fornecedor Leducci Paes e
Confeitos Ltda, no valor de R$ 226,80, cuja nota fiscal comprobatória não foi apresentada nem
consta da relação existente no portal DivulgaCandContas, disponível por meio do link:
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001716015/nfe
Num. 43786695 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511112570900000042744588
Número do documento: 23121511112570900000042744588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:00:29

s.
Por fim, consta da prestação de contas despesa, no valor de R$ 200,00, tendo
como fornecedor a empresa Passa Quatro Comércio de Alimentos Ltda (id. 43665104).

Contudo, conforme consta do extrato eletrônico da conta bancária destinada à
movimentação de recursos oriundos do FEFC, tal valor foi pago à empresa Moyses Marcondes
Serviços Integrados Ltda, cujo CNPJ é distinto daquele do fornecedor declarado.

Tais irregularidades perfazem 0,29% do total movimentado na campanha.

De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta
comprovação de sua destinação.

É o que determina o art. 79 da Resolução de regência:

Art. 79. [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução
do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os
valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do
fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.

Assim, com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19,
determino à prestadora a devolução do montante de R$ 908,68 ao Tesouro Nacional, mediante
GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de
encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança, ressaltando que
incide atualização monetária e juros de mora a partir da data de ocorrência da aplicação irregular
dos recursos públicos, nos termos do artigo 39, I, da Resolução TSE nº 23.709/2022.

Num. 43786695 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511112570900000042744588
Número do documento: 23121511112570900000042744588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:00:29

2) Existência de sobras financeiras de campanha e recursos não utilizados
do FEFC não transferidas ao partido ou restituídos ao Tesouro Nacional (item “11”)

Conforme consignado no parecer técnico conclusivo, a candidata não comprovou
o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos financeiros recebidos do FEFC e não utilizados,
no montante de R$ 849,39, além de não ter comprovado o recolhimento das sobras financeiras
da campanha ao partido, no valor de R$ 169,81.

Acerca da irregularidade, a candidata limitou-se a afirmar que foi sanada com a
entrega da prestação de contas retificadora (id. 43664013).

Tais irregularidades, somadas, constituem 0,33% dos recursos movimentados
pela campanha.

No que pertine às sobras de campanha, dispõe a Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a
campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha;

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a
filiação partidária da candidata ou do candidato, até a data prevista para a
apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser
juntado à prestação de contas da(o) responsável pelo recolhimento, sem
prejuízo dos respectivos lançamentos na contabilidade do partido político.

§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem
ser transferidas para a conta bancária do partido político destinada à
movimentação de recursos dessa natureza.

Num. 43786695 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511112570900000042744588
Número do documento: 23121511112570900000042744588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:00:29

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo
devem ser depositadas na conta bancária do partido político destinada à
movimentação de "Outros Recursos", prevista na resolução que trata das
prestações de contas anuais dos partidos políticos.

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas. [grifou-
se]

Dessa forma, resta inafastável a obrigação legal de que a candidata, ao
protocolar sua prestação de contas final, deva instruí-la com prova de que recolheu as sobras
financeiras de acordo com a origem dos respectivos recursos, bem como que restituiu ao Tesouro
Nacional os recursos com origem no FEFC não utilizados.

Em não o fazendo, mesmo após intimada a tanto, incorre em irregularidade que
compromete a confiabilidade das contas. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS
GASTOS ELEITORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO QUANTO À
REGULARIDADE DA FORMA E DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEIS E ALIMENTAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO,
COM CNPJ, E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA. RECURSOS ORIUNDOS
DO FEFC NÃO UTILIZADOS. RESTITUIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

5. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento
da União (GRU) no momento da prestação de contas.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359888, Acórdão de , Relator(a)
Num. 43786695 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511112570900000042744588
Número do documento: 23121511112570900000042744588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:00:29

Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 160, Data
17/08/2023)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. NÃO RECOLHIMENTO DE SOBRAS
DE CAMPANHA AO DIRETÓRIO PARTIDÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 50, §§1º E
2º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. IRREGULARIDADE QUE
COMPROMETE A INTEGRALIDADE DAS CONTAS, HAJA VISTA O VALOR
ENVOLVIDO E O TOTAL DE RECEITAS ARRECADADAS. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. 1. As contas foram desaprovadas, com fundamento no não
recolhimento da quantia de R$ 397,10, relativa à sobra de campanha. Trata–se
de irregularidade que compromete sua integralidade, considerando o alto valor
envolvido, em comparação com o total das receitas arrecadadas pelo candidato
(R$ 502,00), equivalente, em porcentagem, à 79,10%.

2. Em tais hipóteses, não são aplicáveis os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, conforme precedentes deste e de outros Regionais, bem como do
Tribunal Superior Eleitoral.

3. Por fim, em que pese a alegação de que o prestador não teria se apropriado da
quantia, não houve a juntada de documento hábil para corroborar o aduzido.

4. Desprovimento do recurso.

(TRE-RJ, RECURSO ELEITORAL nº 060078494, Acórdão, Relator(a) Des. Joao
Ziraldo Maia, Publicação: DJE - DJE, Tomo 51, Data 24/02/2022)

Assim, com fundamento no art. 50, §3º, da Resolução TSE 23.607/2019, deve a
candidata restituir ao partido pelo qual concorreu, por meio de seu respectivo órgão de direção
estadual, a quantia de R$ 169,81, devidamente atualizada pela taxa Selic, na forma do art. 50, §
1º, da Resolução TSE 23.607/19 e art. 39, IV, da Resolução TSE 23.709/2022.

Da mesma forma, deve a candidata efetuar a devolução do montante de R$
849,39 ao Tesouro Nacional, devidamente atualizado pela taxa Selic, na forma do art. 39, III, da
Resolução TSE 23.709/2022, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em
julgado desta decisão.

Num. 43786695 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511112570900000042744588
Número do documento: 23121511112570900000042744588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:00:29

3) Existência de dívida de campanha sem apresentação da documentação
necessária (item “12”)

Constou do parecer do setor técnico que a candidata declarou a existência de
dívidas financeiras de campanha, no montante de R$ 14.380,00, correspondente a 4,66% do total
movimentado, sem apresentação dos documentos obrigatórios, conforme disposto no art. 33, §§
2º e 3º, da Resolução TSE 23.607/2019.

Em sua manifestação nos autos (id. 43664013), a candidata reconheceu que não
obteve autorização da Direção Nacional do partido para assunção de dívidas, bem como que não
efetuou o pagamento de tais despesas.

Consultando o demonstrativo de despesas não pagas (id. 43665028), vê-se que a
dívida existente refere-se a gastos com os fornecedores Cheese Picanha Comercio de Lanches
Especiais Ltda e Fast Marketing Ltda.

A Resolução TSE 23.607/2019 é explícita ao afirmar, em seu art. 33, §1º, que
todas as despesas contraídas durante a campanha devem ser quitadas até o prazo para entrega
da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

A única ressalva existente na legislação diz respeito à possibilidade de o partido
político assumir eventual dívida, desde que o candidato conte com a anuência dos credores. Essa
é a regra disposta no artigo 33 da Resolução 23.607/2019, in verbis:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia
da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega
da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político
(Lei nº 9.504/97, art. 29, § 3º e Código Civil, art. 299):

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão
Num. 43786695 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511112570900000042744588
Número do documento: 23121511112570900000042744588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:00:29

nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas
final, de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor
da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para
a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do
débito assumido.

§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição
eleitoral passa a responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas,
hipótese em que a existência do débito não pode ser considerada como causa
para a rejeição das contas do candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 4º).

§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se
refere o § 2º devem, cumulativamente:

I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de
doação e às fontes lícitas de arrecadação;

II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido
político, prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos
partidos políticos, excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos
do Fundo Partidário;

III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral
quitação dos débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação
apresentado por ocasião da assunção da dívida.

§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput
devem ser comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da
realização da despesa ou por outro meio de prova permitido.

§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não
estão sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem
observar as exigências previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.

Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na
Num. 43786695 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511112570900000042744588
Número do documento: 23121511112570900000042744588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:00:29

forma prevista no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade
do julgamento da prestação de contas da candidata ou do candidato e poderá ser
considerada motivo para sua rejeição.

De uma interpretação sistêmica do dispositivo se extrai que a assunção da dívida
pelo partido deve ocorrer até a data limite para a prestação das contas, o que não ocorreu no
caso em apreço.

Se as dívidas devem estar quitadas até essa data e a assunção da dívida é uma
forma de exoneração do devedor primitivo, nos termos do artigo 299 do Código Civil,
evidentemente ela deve ser feita também até a data limite para a entrega da prestação de contas.

Inexistindo a assunção da dívida pelo partido tem-se que a irregularidade em
percentual significativo ou valor expressivo é insanável e grave, nos termos já decididos pela
jurisprudência pátria. Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO. VEREADOR. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO
ADIMPLIDA E NÃO ASSUMIDA PELO PARTIDO. ART. 33, §§ 2º E 4º, DA
RES.–TSE Nº 23.607/2019. ART. 22, §§ 3º E 4º, DA LEI Nº 9.504/1997.
IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROMETIMENTO DA LISURA DAS CONTAS.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO
INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO REGIONAL. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA
DO TSE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

2. A existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas pelo
órgão partidário constitui irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das
contas, por comprometer a transparência do ajuste contábil. Precedentes.

(...)

(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060045284, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 166, Data 29/08/2022)

Num. 43786695 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511112570900000042744588
Número do documento: 23121511112570900000042744588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:00:29

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
DEPUTADO FEDERAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - DOAÇÃO ESTIMADA EM DINHEIRO SEM
COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO
QUITADA OU ASSUMIDA - IRREGULARIDADES GRAVES - DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS.

[...]

2. A presença de dívida de campanha decorrente do não pagamento de despesa
contraída é irregularidade grave que impedem a aprovação das contas, porquanto
demonstra a existência de passivo não saldado, nos termos do art.35 da
Resolução TSE nº23.553/2017.

[...]

5.Contas julgadas desaprovadas.

(TRE/PR, Prestação de Contas nº 06025893320186160000, Relator(a) Des.
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ 02/10/2020)

Dessa forma, remanescendo dívida de campanha sem que haja a assunção da
dívida pelo órgão de direção partidária, tem-se como presente irregularidade grave, devendo seu
impacto na prestação de contas ser analisado em conjunto com as demais.

4) Realização de despesas após concessão do CNPJ, porém antes da
abertura da conta bancária (item “13.1”)

Segundo o setor técnico, houve a realização de despesas após a obtenção do
CNPJ de campanha, porém antes da abertura da conta bancária, em contrariedade com o
disposto no art. 3º, I, c, e art. 36, ambos da Resolução TSE 23.607/2019.

De acordo com a informação técnica, o CNPJ foi concedido à candidata em
15/08/2022, sendo que a conta bancária somente foi aberta em 22/08/2022, havendo duas
despesas registradas na data de 16/08/2022, na forma seguinte:

Num. 43786695 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511112570900000042744588
Número do documento: 23121511112570900000042744588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:00:29

Em sua manifestação nos autos (id. 43664013), a candidata informou que,
embora firmados os contratos referentes à essas duas despesas em data anterior à da abertura
da conta bancária, o pagamento somente foi feito posteriormente.

Acerca da necessidade de prévia abertura da conta bancária, dispõe a Resolução
TSE 23.607/2019:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer
natureza deverá observar os seguintes pré-requisitos:

I - para candidatas ou candidatos:

a) requerimento do registro de candidatura;

b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a
movimentação financeira de campanha; e

d) emissão de recibos eleitorais, observado o disposto no art. 7º desta Resolução,
na hipótese de:

1. doações estimáveis em dinheiro; e

2. doações pela internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, 4º, III, "b") ;

II - para partidos:

a) o registro ou a anotação conforme o caso, no respectivo órgão da Justiça
Eleitoral;

b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a
movimentação financeira de campanha; e

d) emissão de recibos de doação na forma regulamentada pelo Tribunal Superior
Eleitoral nas prestações de contas anuais.

Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se refere
a alínea c do inciso II é aquela prevista na resolução que trata das prestações de
contas anuais dos partidos políticos e que se destina à movimentação de
recursos referentes às "Doações para Campanha". [grifou-se]

Num. 43786695 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511112570900000042744588
Número do documento: 23121511112570900000042744588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:00:29

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos:

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o
dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelas candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo
e no art. 12 desta Resolução.

§ 3º As candidatas ou os candidatos a vice e suplente não são obrigadas(os) a
abrir conta bancária específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos
bancários deverão compor a prestação de contas das(os) titulares.

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput
não se aplica às candidaturas:

I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento
bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º) ;

II - cuja candidata ou cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da
candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo
de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja
indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.

§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga as
candidatas ou os candidatos a apresentarem os extratos bancários em sua
integralidade. [grifou-se]

Num. 43786695 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511112570900000042744588
Número do documento: 23121511112570900000042744588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:00:29

Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou
candidato somente poderão ser efetivados a partir da data da realização da
respectiva convenção partidária, observado o preenchimento dos pré-
requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c e inciso II, alíneas a
até c desta Resolução.

§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser
registrados na prestação de contas no ato da sua contratação.

§ 2º Os gastos destinados à preparação da campanha e à instalação física ou
de página de internet de comitês de campanha de candidatas ou de candidatos e
de partidos políticos poderão ser contratados a partir da data efetiva da realização
da respectiva convenção partidária, desde que, cumulativamente:

I - sejam devidamente formalizados; e

II - o desembolso financeiro ocorra apenas após a obtenção do número de
inscrição no CNPJ, a abertura de conta bancária específica para a
movimentação financeira de campanha e a emissão de recibos eleitorais, na
forma do art. 7º desta Resolução. [grifou-se]

Conforme consta do demonstrativo de despesas efetuadas (id. 43665029), ambas
as despesas, com data de realização de 16/08/2022, decorrem de prestação de serviços de
“comunicador eleitoral”, sendo que Tuainy de Paula Kuster Reinert Albuquerque teria sido
remunerada com o valor de R$ 11.000,00, por meio de Pix, e Levi de Andrade, com o valor de R$
15.000,00, também por meio de Pix.

Todavia, consoante se extrai dos extratos eletrônicos, todos os pagamentos
foram efetuados em data posterior à abertura da conta bancária, inexistindo nos autos qualquer
indicativo de que tenha havido arrecadação de recursos anteriormente à data da efetiva abertura
da conta bancária.

Portanto, verifica-se que se trata de irregularidade formal, correspondente a
8,43% do total movimentado na campanha, não se vislumbrando grave prejuízo à fiscalização das
contas prestadas, uma vez que as despesas foram devidamente lançadas na prestação de contas
e os pagamentos identificados no extrato bancário.

Nesse sentido, a jurisprudência:

Num. 43786695 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511112570900000042744588
Número do documento: 23121511112570900000042744588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:00:29

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 – ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS E IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. MILITÂNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES
REGISTRADOS EM CONTRATO E OS EFETIVAMENTE PAGOS AO
PRESTADOR DE SERVIÇO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS APÓS A APRESENTAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. FALHA FORMAL. DESPESA CONTRATADA
ANTES DA ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA
CONTA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. SOBRAS DE
CAMPANHA. TRANSFERÊNCIA AO ÓRGÃO PARTIDÁRIO, NA
CIRCUNSCRIÇÃO DO PLEITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES NÃO UTILIZADOS, ORIUNDOS DO FEFC.
DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA AO TESOURO NACIONAL. INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.

(...)

5. A realização de despesas após a concessão do CNPJ, mas antes da abertura
da conta bancária específica não enseja, obrigatoriamente, a desaprovação das
contas, mormente quando apresentados documentos idôneos que demonstrem o
pagamento regular do gasto.

(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060333726, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CONHECIMENTO.
MANIFESTAÇÃO. DOCUMENTOS. APÓS. PARECER CONCLUSIVO.
RETIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO PARCIAL. APÓS. PRAZO LEGAL.
NECESSIDADE. JUSTIFICATIVA. RELATÓRIO. PARCIAL. MOVIMENTAÇÃO.
OMISSÃO DESPESAS. RETIFICAÇÃO. APÓS O PLEITO. IRREGULARIDADE.
DESCUMPRIMENTO. PRAZO. RELATÓRIOS. DOAÇÃO. IRREGULARIDADE.
Num. 43786695 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511112570900000042744588
Número do documento: 23121511112570900000042744588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:00:29

CONTRATAÇÃO. ANTERIOR. ABERTURA. CONTA BANCÁRIA.
PAGAMENTOS. APÓS POSTERIORES. COMPROVAÇÃO. FISCALIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVA.

(...)

7. No caso dos autos, as despesas apontadas foram realizadas após a
concessão do CNPJ, mas antes da abertura de conta bancária específica, com
pagamento posterior, com recursos da conta de campanha – FEFC, e
devidamente contabilizadas. Não há que se falar em prejuízo à fiscalização desta
Justiça Especializada, razão pela qual a aprovação das contas é medida que se
impõe.

(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060372526, Relator(a) Dr.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022)

5) Realização de gastos eleitorais em data anterior à da prestação de contas
parcial e nela não informados (item “13.2”)

De acordo com a análise técnica, a candidata não informou, em sua prestação de
contas parcial, a realização das despesas seguintes:

Tais omissões atingem 1,94%, do total de recursos movimentados na campanha.

Em manifestação nos autos (id. 43664013), a candidata alegou, ao final, as
despesas foram contabilizadas na prestação de contas, não comprometendo a regularidade e
transparência das contas.

O art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019 dispõe que “a não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final”.

Dessa forma, tem-se que a omissão de informações na prestação de contas
Num. 43786695 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511112570900000042744588
Número do documento: 23121511112570900000042744588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:00:29

parcial constitui falha de natureza grave, sendo necessária a apresentação de justificativa, a ser
sopesada pela Justiça Eleitoral, para sua desconsideração.

No caso em tela, a candidata limitou-se a alegar que tal irregularidade foi sanada
em sede de prestação de contas final.

Ocorre que o fato de as informações terem sido prestadas ao final não tem o
condão de, sozinho, afastar a gravidade da irregularidade apontada, havendo necessidade de
sopesamento do impacto causado na transparência das contas, dada a imprescindibilidade de
garantir o controle concomitante dos gastos eleitorais tanto por eleitores quanto pelos órgãos
legitimados.

Importante frisar, nesse aspecto, que esta Corte, em recentes julgamentos, firmou
entendimento no sentido de que “caso a omissão da parcial corresponda a valores maiores que
R$ 1.064,00 e que representem mais de 10% da movimentação financeira da campanha, é mister
a desaprovação das contas em face da inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se
não apresentada justificativa idônea” (PCE 060348622, j. 20/11/2023; PCE 060258809, j.
14/11/2023).

Assim, necessário analisar o impacto da irregularidade em conjunto com as
demais.

6) Não discriminação adequada dos serviços prestados por fornecedor da
campanha (item “13.3”)

De acordo com o parecer conclusivo, foram realizadas despesas com fornecedor
sem discriminação adequada dos serviços prestados:

Intimada a se manifestar acerca do referido apontamento (id. 43749140), a
candidata nada disse (id. 43761874).

Referida irregularidade atinge 16,24% dos recursos movimentados na campanha.

Das três notas fiscais juntadas aos autos (ids. 43665097, 43665114 e 43665122),
consta como descrição dos serviços prestados “contratação e gestão de equipes de mobilização
Num. 43786695 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511112570900000042744588
Número do documento: 23121511112570900000042744588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:00:29

e propaganda”, sem especificação de quem comporia tais equipes e qual a finalidade da
terceirização da atividade.

Analisando o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da empresa
junto à Receita Federal, não é possível verificar quais seriam as atividades econômicas
desenvolvidas pelo fornecedor:

No Relatório de Despesas Efetuadas (id. 43665029), consta a indicação de que
os serviços prestados referem-se a “despesa com comunicador eleitoral”, sem indicação de quais
seriam as pessoas contratadas nem justificativa para o valor pago.

A contratação de pessoal para militância foi regulamentada no art. 35, inciso VII e
§ 12, assim como no art. 41 da Resolução TSE nº 23.607/19, que estabeleceu os limites de
contratações:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatos e a partidos políticos;

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa
do preço contratado. [grifou-se]

Art. 41. A realização de gastos eleitorais para contratação direta ou terceirizada
de pessoal para prestação de serviços referentes a atividades de militância e
mobilização de rua nas campanhas eleitorais, que se incluem no previsto no
inciso VII do art. 35 desta Resolução, observará os seguintes critérios para
aferição do limite de número de contratações (Lei nº 9.504/1997, art. 100-A):

Num. 43786695 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511112570900000042744588
Número do documento: 23121511112570900000042744588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:00:29

I - em municípios com até 30 mil eleitores, não excederá a 1% (um por cento) do
eleitorado;

II - nos demais municípios e no Distrito Federal, corresponderá ao número
máximo apurado no inciso I, acrescido de uma contratação para cada mil
eleitores que excederem o número de 30 mil.

§ 1º As contratações observarão ainda os seguintes limites nas candidaturas aos
cargos a (Lei nº 9.504/1997, art. 100-A, § 1º):

I - Presidente da República e senador: em cada estado, o número estabelecido
para o município com o maior número de eleitores;

II - Governador de estado e do Distrito Federal: no estado, o dobro do limite
estabelecido para o município com o maior número de eleitores, e, no Distrito
Federal, o dobro do número alcançado no inciso II do caput;

III - Deputado federal: na circunscrição, 70% (setenta por cento) do limite
estabelecido para o município com o maior número de eleitores, e, no Distrito
Federal, esse mesmo percentual aplicado sobre o limite calculado na forma do
inciso II do caput, considerado o eleitorado da maior região administrativa;

IV - Deputado estadual ou distrital: na circunscrição, 50% (cinquenta por
cento) do limite estabelecido para deputados federais; [grifou-se]

V - Prefeito: nos limites previstos nos incisos I e II do caput;

VI - Vereador: 50% (cinquenta por cento) dos limites previstos nos incisos I e II do
caput, até o máximo de 80% (oitenta por cento) do limite estabelecido para
deputados estaduais.

Por seu turno, a matéria relativa à comprovação de gastos eleitorais assim foi
tratada pelo art. 60 do mesmo diploma:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou
dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço. [grifou-se]

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
Num. 43786695 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511112570900000042744588
Número do documento: 23121511112570900000042744588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:00:29

poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do

emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do
prestador de serviços.

De início, mister salientar que, embora o art. 41, caput, permita a contratação
terceirizada de mão-de-obra para a prestação de serviços de militância como, aparentemente,
ocorreu no presente caso, a norma não excepciona, em qualquer caso, a observância estrita dos
requisitos do § 12 do art. 35, isto é, a identificação integral dos prestadores, os locais de trabalho,
as horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a justificativa do preço
contratado.

Analisando as notas fiscais, denota-se que não houve a identificação dos
prestadores, inexistindo nos autos o contrato firmado, conduta que vai de encontro à norma e
impede que a justiça eleitoral exerça a fiscalização sobre o limite quantitativo de pessoal
contratado, a fim de verificar o enquadramento nas diretrizes do art. 41 da Resolução TSE nº
23.607/19.

Nessa esteira, a falta de identificação dos prestadores somada à impossibilidade
de fiscalização do atendimento ao limite legal para a contratação de pessoal configuram falhas
que comprometem a transparência das contas. Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. CONTRATO. TERCEIRIZADOS. MILITÂNCIA.
Num. 43786695 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511112570900000042744588
Número do documento: 23121511112570900000042744588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:00:29

POSSIBILIDADE. DETALHAMENTO DO PESSOAL. NECESSIDADE. GASTO
ELEITORAL. FEFC. AUSÊNCIA. DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO. NÃO
COMPROVAÇÃO. DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO AO TESOURO.

1. Em que pese o art. 41 possibilite a contratação terceirizada de mão-de-obra
para prestar serviços de militância em campanha, o contrato deve detalhar a
identificação integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas,
a especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites
quantitativos de contratação de pessoal.

2. Não se considera comprovado o gasto eleitoral decorrente de contrato firmado
com pessoa jurídica não dispensada, legalmente, do dever de emitir nota fiscal,
quando este documento não é colacionado aos autos e os demais, com os quais
se busca a comprovação, contêm discrepâncias não suplantadas pelo
prestador.3. Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR, RE 060083053, Acórdão de , Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 03/12/2021)

Dessa forma, de rigor a restituição integral dos recursos públicos empregados
para pagamento das despesas cuja comprovação não foi feita de forma adequada, consoante art.
79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.

7) Conclusão

Ante o exposto, considerando que a irregularidades descritas nos itens “4” e “5”
constituem vícios formais, bem como que aquelas analisadas nos itens “1” (0,29%), “2” (0,33%),
“3” (4,66%) e “6” (16,24%) revestem-se de gravidade suficiente para macular a confiabilidade e
transparência das contas de campanha, a desaprovação é medida que se impõe.

Dado que, em conjunto, atingem 21,52% do total de recursos movimentados na
campanha, não há como se aplicar ao caso os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Nesse sentido:

Num. 43786695 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511112570900000042744588
Número do documento: 23121511112570900000042744588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:00:29

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS.
VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS CONTAS NA INSTANCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

Ainda, considerando o contido nos itens “1”, “2” e “6” do presente Voto, incumbe
determinar à candidata a restituição ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 51.848,84, no prazo
de 5 dias do trânsito em julgado da Decisão, sem a necessidade de intimação para tanto,
incidindo sobre o montante juros moratórios e correção monetária pela taxa Selic a partir dos
respectivos fatos geradores, na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019 e art.
39, I (itens “1” e “6”) e III (item “2”), da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde
já, a necessária observância aos artigos 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

Incumbe, também, determinar à candidata que efetue o depósito da quantia de
R$ 169,81, devidamente atualizada pela taxa Selic, na forma do art. 39, IV, da Resolução TSE
23.709/2022, na conta bancária do órgão de direção estadual do partido pelo qual concorreu,
destinada à movimentação de recursos financeiros do Fundo Partidário, referentemente às sobras
financeiras havidas nessa categoria, na forma do disposto no art. 50, § 1º, da Resolução TSE
23.607/2019, comprovando o recolhimento nos autos no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em
julgado desta decisão.

Num. 43786695 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511112570900000042744588
Número do documento: 23121511112570900000042744588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:00:29

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas prestadas, relativas
às eleições de 2022, apresentadas por SANDRA MARA VOLF PEDRO EUSTÁQUIO, candidata
ao cargo de Deputada Estadual pelo UNIÃO BRASIL, com determinação de restituição da quantia
de R$ 51.848,84 (cinquenta e um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro
centavos) ao Tesouro Nacional, bem como o depósito, na conta do partido destinada à
movimentação de recursos do Fundo Partidário, do valor de R$ 169,81, devidamente atualizados,
no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na
forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme art. 33, II, da Resolução TSE 23.709/2022 c.c.
Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para
providências de sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros
moratórios sobre o montante pela taxa Selic, a partir de cada fato gerador, nos termos do art. 39, I
e III, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária observância,
pela candidata, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

Também após o trânsito em julgado, oficie-se ao órgão de direção estadual do
partido, dando-lhe ciência da determinação contida nesta decisão, para acompanhamento e
providências que entender cabíveis.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603461-09.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 SANDRA MARA VOLF PEDRO EUSTAQUIO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado
da INTERESSADA: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE:
SANDRA MARA VOLF PEDRO EUSTAQUIO - Advogado da REQUERENTE: GUILHERME DE
Num. 43786695 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511112570900000042744588
Número do documento: 23121511112570900000042744588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:00:29

SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.12.2023

Num. 43786695 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:11:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511112570900000042744588
Número do documento: 23121511112570900000042744588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2023 12:00:29